Tribunal: TJMT
Processo: 1015231-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDEVALDO ANTUNES BULHÕES, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 99112485).
Alega-se que o Magistrado fixou o regime inicialmente fechado, sem o direito do Paciente recorrer em liberdade, com base na gravidade abstrata do crime e na periculosidade do paciente, ignorando-se a aplicação da pena nos ditames da lei.
Aduz que, o paciente fora preso através de mandado de prisão pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.
Por meio da r. sentença prolatada no processo criminal, o Magistrado a quo, condenou o paciente em 09 anos e 08 meses de reclusão, e aplicou o regime de cumprimento de pena inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, cuja decisão, considera arbitraria que contrária a legislação, jurisprudência e sumulas dos Tribunais Superiores.
Sustenta que o presente Habeas Corpus não está sendo impetrado em substituição a apelação, e sim concomitantemente ao recurso mencionado, uma vez que já foi protocolado o recurso de apelação em face do Paciente.
Argumenta que, “levando-se em conta o tempo que o Paciente já esta preso, ou seja, há mais de 01 (um) ano, o Paciente estará cumprindo em regime fechado, uma pena que de acordo com as qualificações do mesmo seria no regime semi aberto, por uma decisão extremamente arbitraria e injusta e em desacordo com a legislação, pois o Paciente é primário, esse é um fato isolado em sua vida, e a pena aplicada a ele está em desacordo com os princípios basilares do direito.”
Desse modo, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente, para imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ratificando a ordem no julgamento do mérito.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 99822491.
As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 100879481
É o que cumpre relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDEVALDO ANTUNES BULHÕES, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 99112485).
Em resumo, o paciente objetivou que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, eis que foi imposto o regime inicial fechado, bem como negado o direito de recorrer em liberdade.
Alega-se que o Magistrado fixou o regime inicialmente fechado, sem o direito do Paciente recorrer em liberdade, com base na gravidade abstrata do crime e na periculosidade do paciente, ignorando-se a aplicação da pena nos ditames da lei.
Inicialmente, destaca-se que o paciente foi condenado pelo delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IC combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao fixar a dosimetria da pena, bem como o regime inicial de cumprimento da pena o magistrado consignou que:
“3.1. Dosimetria da pena.
A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais eis que o acusado é primário. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade inexistem elementos desabonadores. Às circunstâncias do crime fogem a normalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vítima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento. Os motivos do delito são fúteis, posto que restou provado e acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi um desentendimento em decorrência do volume do som que estava ligado no apartamento do acusado, vez que residiam no mesmo conjunto habitacional. Portanto, aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou consequências, tendo a vítima informado que permaneceu internado por 06 (seis) dias, além da necessidade de ter se submetido a procedimento cirúrgico, permanecendo incapacitada para o trabalho por, aproximadamente, 02 meses, em decorrência das lesões, assim majoro a pena em 06 (seis) meses. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, mas alega uma legítima defesa que inexistiu. Tendo o réu criando uma história fantasiosa, porém a contextualiza em um legítima defesas que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Inexistem causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime está na esfera do tentado. Tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, com 05 golpes desferidos e, inclusive a vítima foi atendida com urgência e necessitou de atendimento médico, com internação por 06 dias, entendo que a redução ao caso deve ser a mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
3.2. Do regime de pena.
Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.
3.3. Da manutenção da prisão.
O acusado permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos, somente sendo encontrado por força do mandado de prisão expedido nos autos, tendo sido tentada a sua localização por diversas vezes, inclusive em mais de uma unidade da federação. Não bastasse, o réu não possui qualquer vínculo com esta comarca.
Temos ainda que a prisão do réu já foi objeto nos autos do Habeas Corpus de no 1016243-24.2020.8.11.0000, no qual fora confirmada pelo E. TJMT, com acórdão já transitado em julgado. Além deste, a prisão também fora mantida, em sede liminar, nos autos do Habeas Corpus de no 1013247-19.2021.8.11.0000, em decisão recente, proferida no dia 28 de julho de 2021.
Registro também que o acusado teve a ordem denegada nos autos do Habeas Corpus de no Habeas Corpus no 612973 - MT (2020/0238236-6), junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja a ordem fora denegada no dia 25 de novembro de 2020.
Assim, considerando que, nesta data, surge fato novo, qual seja, reconhecimento por órgão competente da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada em seu mérito por qualquer Corte, os requisitos se mantém.
Assim sendo e porque se mantém os pressupostos processuais, especialmente porque se trata de pessoa sem emprego fixo, tendo permanecido foragido por longo período (10 anos), os motivos da manutenção da decretação da prisão do acusado se mantém.
Nego assim o direito de recorrer em liberdade, devendo eventual detração de pena e/ou ingresso em outro regime de pena, ser analisado pelo Juízo da Execução Penal...” (id. 99112486).
Outrossim, nas informações prestadas a autoridade apontada como coatora esclareceu que:
“... o apelante também interpôs recurso de Apelação contra Sentença que condenou o paciente a 09 anos e 08 meses de reclusão e fixou o regime de fechado para o início do cumprimento da pena.
O impetrante argumenta que o paciente já está preso há mais de 01 (um) ano, e mesmo assim, continua em regime fechado, cumprindo uma pena que, de acordo com suas condições pessoais favoráveis seia correto, o regime semiae=berto.
Por fim, pontua que a dosimetria constante na sentença é extremamente arbitrária e injusta e em desacordo com a legislação, pois o paciente é primário, esses é um fato isolado em sua vida, e a pena aplicada está inclusive em desacordo com os princípios basilares do direito.
Visando a reforma da pena do crime de homicídio, o impetrante sustenta a inexistência das circunstâncias judicias valoradas pelo Juiz-presidente. De forma sucinta, alega a inexistência das circunstâncias judiciais: circunstâncias do crime, os motivos do crime e consequências do crime...” (id. 100879481).
Muito embora não haja vedação ao uso do habeas corpus, entendo ser mais adequado reservar o enfrentamento desta matéria ao recurso próprio, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção.
Quando impetrado como sucedâneo de um recurso cujo rito e acervo abrem um espectro cognitivo mais vasto, o remédio heroico perde sua primazia, pois é de se privilegiar a decisão proferida nos próprios autos de origem pelo juiz ou tribunal natural, em sede de recurso, do que pela via da ação autônoma de impugnação.
Em outras oportunidades decidi que o habeas corpus não sofre limitação com a coisa julgada, tampouco há impedimento para a sua interposição simultânea com outros recursos judiciais eventualmente cabíveis. Tal posicionamento decorre da amplitude conferida pela jurisprudência pátria ao longo dos anos a esta tão valorosa ferramenta democrática, a qual visa, em qualquer circunstância, combater a restrição ilegal – ainda que indireta – à liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII, da CF).
Por outro lado, também não se pode desprezar o fato de que a mais nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante da banalização do uso do habeas corpus, vem tentado racionalizar o seu uso, inadmitindo a sua interposição como sucedâneo recursal ou substitutivo de revisão criminal.
Neste sentido: STF, HC 109.956/PR, 1.a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012; STJ, HC 150.933/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 18/10/2012; HC 245.711/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 19/10/2012; HC 90.212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012; HC 128.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012; HC 235.626/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória mostra-se válido e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
E assim considero porque, em um exame apressado da r. sentença combatida, verifico que, em relação à preservação do decreto de prisão preventiva, o MM. Juiz singular justificou-a na ausência de qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do ergástulo nesse momento processual; destacando, ainda, que o sentenciado permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos, somente sendo encontrado por força do mandado de prisão expedido nos autos, tendo sido tentada a sua localização por diversas vezes, bem como a prisão do beneficiado já foi objeto nos autos do Habeas Corpus de no 1016243-24.2020.8.11.0000, no qual fora confirmada pelo E. TJMT, com acórdão já transitado em julgado. Além deste, a prisão também fora mantida, em sede liminar, nos autos do Habeas Corpus de no 1013247-19.2021.8.11.0000, em decisão recente, proferida no dia 28 de julho de 2021. Além de que teve a ordem denegada nos autos do Habeas Corpus de no Habeas Corpus no 612973 - MT (2020/0238236-6), junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja a ordem fora denegada no dia 25 de novembro de 2020.
Lado outro, quanto às ilações a respeito da necessidade de reforma da dosimetria da pena, que teria sido executada de maneira equivocada pelo d. magistrado sentenciante, friso que a discussão de tal assertiva exige um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, incompatível com a via estreita da ação constitucional, em razão do rito célere e sumário que detém, incompatível com qualquer dilação probatória.
Além do mais, não se descuida que as questões atinentes ao quantum e a eventual regime de cumprimento da pena são matérias de mérito passíveis de impugnação mediante a interposição do recurso próprio, que é a Apelação Criminal – cujas razões, a propósito, já foram apresentadas pela i. Defesa.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA E MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DE SE AGUARDAR A MATÉRIA A SER DEVIDAMENTE APRECIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO.
A via própria para a discussão da questão submetida a julgamento é a apelação. Hipótese em que a defesa insurge-se quanto ao regime de cumprimento de pena aplicado e erro na aplicação da pena, havendo apelação criminal já interposta pela defesa, revela-se juridicamente plausível aguardar o meio de impugnação dotado de maior amplitude cognitiva, a fim de que, em exame mais aprofundado, se possa analisar com maior propriedade a suposta ilegalidade alegada.
Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.” (N.U 1027087-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
Relator em substituição legal.